Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018551-12.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUCIANO CEZARIO - CPF: 245.909.118-41 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (AGRAVADO), CARLA CARDOSO AFONSO - CPF: 229.981.478-79 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
- DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ LUCIANO CEZARIO
contra a decisão monocrática proferida no recurso de apelação cível que proveu parcialmente o recurso para majorar o
quantum
arbitrado na sentença a título de danos morais, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). De igual modo, referido
decisum
majorou os honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em síntese, reeditando os termos das razões da apelação cível

interposta em face de
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contraminuta, no ID no 70859978, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ LUCIANO CEZARIO
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que
deu parcial provimento

ao recurso de apelação cível
, para majorar o
quantum
arbitrado na sentença a título de danos morais, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). De igual modo, majorou os honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem
.

Ao analisar a apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ LUCIANO CEZARIO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajui
zada em face de
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à dívida de R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta e seis centavos);

b)

Determinar que a requerida proceda à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente e,

c)

Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença.

Por fim, condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença na fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, bem como no valor arbitrado pelos honorários advocatícios, salientando que ambos os valores não atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega que a indenização por danos morais não repara o valor perdido, pois os valores imateriais são irrestituíveis, contudo, a fixação de indenização servirá para compensar a dor suportada e punir exemplarmente o ofensor.

Ressalta que o
quantum
arbitrado não é suficiente para indenizá-lo pelas perdas decorrentes da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual pleiteia sua majoração, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna ainda pela majoração dos honorários advocatícios a patamar compatível com a contraprestação dos serviços despendidos na demanda.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com a reforma de parte da sentença para que sejam majorados os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 60443468.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor

ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que, embora não tenha firmado qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia que pudesse originar o débito objeto da demanda, a requerida promoveu indevidamente a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta na inicial que a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizado pelos danos suportados.

A demanda foi julgada procedente pela magistrada, Dra.
Wandymara G. R. Paiva Zanolo,
conforme já relatado, e na sentença foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A requerida foi condenada também ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Descontente com tais pontos da sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cabível o julgamento monocrático deste recurso, diante da firme jurisprudência do STJ a respeito do tema em discussão.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, objeto do recurso, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido,

deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.

Enfim, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
,
verifica-se que, de fato, o valor fixado em R$ 1.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente a promover a justa indenização ao recorrente pelos danos morais decorrentes da negativação indevida, mormente se se considerar que tal valor já havia sido ofertado ao apelante por ocasião da audiência de conciliação realizada em 14/08/17, conforme se extrai do ID no 60442547.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso.

(AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.

(TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Por outro lado, igualmente comporta majoração o valor fixado a título de honorários advocatícios, a fim de atender aos critérios do artigo 85, § 8o, do CPC/15, o qual fixo em R$1.000,00 (um mil reais).

Com essas considerações,
dou parcial
provimento monocrático
ao presente recurso,

nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para majorar
os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

P. I. C.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020.-

a)

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Na hipótese, ao interpor o presente agravo interno, o agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
ataca especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.

Deveras, o agravante apenas insiste na tese da ocorrência de danos morais, aliás, tese esta reconhecida tanto na sentença quanto no
decisum
ora impugnado, sugerindo que o
quantum
adequado para promover a reparação resulta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, o agravante pretende apenas a majoração da quantia fixada, a título de danos morais, na apelação cível.

No entanto, tal questão já fora suficientemente analisada, conforme se verifica da transcrição em linhas anteriores, do recurso ora combatido.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Como já dito, no caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021